Tribunal: TJSP
Processo: 1007374-87.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Venda e compra de automóvel. Ação de indenização. Injustificada demora na regularização da propriedade do bem, que somente se deu no curso da ação. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$3.000,00, comporta majoração para R$5.000,00, quantia adequada às circunstâncias da causa e às finalidades da condenação. Sentença parcialmente reformada.
Recurso provido.